Tribunal: TJDFT
Processo: 0760892-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0760892-47.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CRISTINA NOVAIS DE AQUINO RECORRIDO: IMPERIO VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo de Direito do Quinto Juizado Especial Cível e como Suscitado o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, em ação de conhecimento ajuizada por ANA CRISTINA NOVAIS DE AQUINO em desfavor do IMPERIO VEICULOS LTDA-ME, pela qual busca obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente de alegados vícios no veículo adquirido. Inicialmente, a autora ingressou inicialmente no Juízo suscitado, o qual entendeu que nenhuma das partes possuía domicilio no Guará e, de ofício, reconheceu sua incompetência territorial, extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Na sequência, a autora protocolou a mesma ação no Juízo suscitante, tendo o réu alegado a incompetência territorial em sua contestação. O Juízo suscitante, por entender indevida a declaração de incompetência territorial de ofício, suscitou CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Em suma, resta manifesto o conflito negativo de competência, razão pela qual o admito e designo o Juízo Suscitado para resolver as questões urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para prestar informações. Após, ao Ministério Público e, em seguida, anote-se conclusão. Brasília/DF, 6 de março de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito